Tribunal: TJDFT
Processo: 0747415-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. FALTA GRAVE. PRAZO DO ART. 138 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DF. NATUREZA IMPRÓPRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que homologou punições administrativas, reconheceu a prática de falta grave por fuga, determinou a regressão para o regime fechado e revogou 1/3 (um terço) dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a demora na apuração disciplinar viola o art. 138 do Código Penitenciário do DF e impede o reconhecimento da falta grave; (ii) estabelecer se o agravante teria direito à progressão de regime antes da decisão agravada, de forma a tornar indevida a regressão para o regime fechado; e (iii) determinar se a fração de 1/3 (um terço) aplicada à perda dos dias remidos carece de fundamentação idônea e deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extrapolação do prazo do art. 138 do Código Penitenciário do DF não impede a apuração da falta grave enquanto não transcorrido o prazo prescricional trienal do art. 109, VI, do Código Penal.
4. A prática de falta grave por fuga interrompe o prazo para progressão de regime e autoriza a regressão ao regime mais gravoso, nos termos dos arts. 50, II, e 118, I, da LEP.
5. A decisão agravada apresenta fundamentação adequada para a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço), considerando a gravidade da conduta, o longo período de evasão e a proporcionalidade da medida, alinhada à jurisprudência consolidada do TJDFT.
6. O período em que o sentenciado esteve foragido não pode ser computado como pena cumprida, pois a fuga interrompe a execução, sendo incompatível com o sistema legal permitir que o apenado se beneficie do descumprimento de dever legal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.